Tribunal: TJDFT
Processo: 0734820-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734820-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADIRSON BORBA DE OLIVEIRA AGRAVADO: FELIPE RICARDO GONCALVES MATOS, CARLOS EDUARDO FRANCA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto, com pedido de antecipação da tutela recursal, por ADIRSON BORBA DE OLIVEIRA em face da decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0006313-46.2016.8.07.0001, que indeferiu o pedido de inclusão dos nomes dos executados nos cadastros de inadimplentes, diretamente pelo Juízo (id 137074584 – origem). Em suas razões recursais (id 40342013), o autor agravante pugna pela antecipação de tutela recursal para determinar a imediata inclusão dos dados dos devedores nos cadastros de inadimplentes, sob o argumento de que o periculum in mora está comprovado no presente caso e que a ausência da concessão da medida implicaria em privilegiar a conduta desidiosa dos próprios devedores, violando, ainda, a efetividade da execução. Invoca o art. 782, § 3.o do Código de Processo Civil e defende que a medida consiste em método coercitivo a fim de compelir o devedor a cumprir com as suas obrigações, bem como conferir efetividade à execução. Argumenta que a utilização do sistema SERASAJUD, inclusive, encontra esteio no artigo 139, inciso IV, do CPC, o qual autoriza ao Juiz o emprego de medidas coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento da ordem judicial. Alega que não existe qualquer empecilho, seja ele fático ou jurídico, para utilização do sistema já disponível no Tribunal, e igualmente não se mostra razoável condicionar a sua utilização à impossibilidade de inscrição dos dados dos devedores pelo próprio credor. Colaciona julgado a favor da sua tese. Ao final, requer que seja recebido o presente Agravo de Instrumento e (i) DEFERIDA a liminar em antecipação de tutela, para ao final dar-lhe (ii) PROVIMENTO, determinando-se a reforma da decisão atacada, para ser incluído os nomes dos devedores no cadastro de inadimplentes, via o sistema SERASAJUD. Preparo regular (ids 40342014 e 4342015). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal. Isso porque é cediço que a utilização do sistema SERASAJUD é faculdade jurisdicional. Ademais, não se vislumbra risco de imediato perecimento do direito no presente caso, Destarte, diante da ausência de risco iminente e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado revela-se medida mais adequada. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. Aos executados agravados para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 17 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora